Tribunal: TJES
Processo: 5038077-19.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038077-19.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANUEL DE SA PALHARES MALAFAIA e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO ADESIVO E ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO: REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível e Adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral em ação declaratória de inexistência/nulidade de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação ou a inexistência de danos, enquanto o consumidor pleiteia a majoração da indenização e a restituição em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há oito questões em discussão: (i) verificar o cabimento do recurso adesivo quando a matéria difere do recurso principal; (ii) definir a legitimidade passiva da instituição financeira que figura no extrato do INSS; (iii) analisar o termo inicial da prescrição em contratos de trato sucessivo; (iv) aferir a validade da contratação e o ônus da prova; (v) determinar a cabimento e o
quantum
da indenização por danos morais; (vi) estabelecer a forma de restituição dos valores (simples ou em dobro); (vii) avaliar a proporcionalidade da multa cominatória (
astreintes
); (viii) fixar os parâmetros de juros e correção monetária à luz da legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso adesivo não possui limitação de conteúdo em relação ao recurso principal, bastando a sucumbência recíproca, ainda que em matérias distintas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. A instituição financeira que consta no extrato do INSS como titular da reserva de margem consignável possui legitimidade passiva, respondendo solidariamente pela cadeia de fornecimento e pela aparência, sendo inoponíveis ao consumidor ajustes operacionais com terceiros.

5. Nas obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional quinquenal conta-se a partir da data de vencimento da última parcela, não tendo transcorrido o lapso temporal visto que os descontos permaneciam ativos no ajuizamento da demanda.

6. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação quando impugnada pelo consumidor. A ausência de juntada do contrato ou de prova de utilização do cartão configura falha na prestação do serviço e torna indevidos os descontos.

7. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro apenas a partir de março de 2021, presumindo-se a má-fé objetiva conforme modulação de efeitos do STJ, mantendo-se a forma simples para o período anterior.

8. A realização de descontos em benefício previdenciário sem lastro contratual ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, assim como o valor da multa cominatória fixada.

9. Os juros e a correção monetária devem observar a taxa legal (SELIC deduzido o índice de atualização monetária) e o IPCA, respectivamente, nos termos da nova redação dada pela legislação civil recente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. É cabível recurso adesivo para impugnar capítulo diverso da decisão, não se limitando à matéria do recurso principal.

2. O termo inicial da prescrição em contratos de trato sucessivo é o vencimento da última parcela.

3. Na hipótese de impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, o ônus da prova cabe à instituição financeira (Tema 1.061 do STJ).

4. A restituição em dobro por cobrança indevida (art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor a partir de 30/03/2021 (EAREsp 1.413.542/SC).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 130, inciso IV do art. 139, 369, inciso II do art. 373, inciso II do art. 429, 497 e 537. CDC, inciso VIII do art. 6º, parágrafo único do art. 7º,
caput
do art. 12, § 1º do art. 25, 27, 84 e 88. CC, art. 406. Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.111.554/MT; STJ, Tema 1.061; STJ, Tema 1.368; STJ, EAREsp 1.413.542; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 479.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de BANCO BMG S/A e a ele dar parcial provimento e conhecer do recurso de MANUEL DE SÁ PALHARES MALAFAIA e a ele dar parcial provimento.

Vitória, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer do recurso de BANCO BMG S/A e a ele dar parcial provimento e conhecer do recurso de MANUEL DE SA PALHARES MALAFAIA e a ele dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5038077-19.2023.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
BANCO BMG S/A

APELADO/APELANTE:
MANUEL DE SÁ PALHARES MALAFAIA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
e de
APELAÇÃO ADESIVA
interpostos, respectivamente, pelo
BANCO BMG S/A
e por
MANUEL DE SÁ PALHARES MALAFAIA
contra a r. sentença do id. 17435573, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação de declaração de inexistência/nulidade da contratação de cartão de crédito RMC c/c restituição de valores c/c indenização por dano moral, com pedido de tutela provisória de urgência antecipada” manejada por
MANUEL DE SÁ PALHARES MALAFAIA
em desfavor de
BANCO BMG S/A
.

A coincidência de matérias aventadas pelas partes permite o exame conjunto dos recursos, pelo que passo a fazê-lo.

DO CABIMENTO DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR MANUEL DE SÁ PALHARES MALAFAIA

O apelado adesivo,
BANCO BMG S/A
, em contrarrazões do id. 17435586, alega que a recurso na forma adesiva não deve ser conhecido, uma vez que extrapola as matérias aventadas no recurso principal, do qual dele é dependente.

O argumento, absolutamente desconexo, deve ser rechaçado de plano.

O Recurso Adesivo é cabível quando ambas as partes saem parcialmente vencidas em uma decisão judicial, o que ocorreu no caso dos autos, uma vez que o apelante adesivo não obteve êxito total em seu intento.

Para além desse ponto, as questões objeto do presente recurso estão totalmente em consonância com a matéria suscitada pelo apelante no recurso principal e devidamente enfrentadas pelo juízo
a quo
no comando sentencial.

Ainda que assim não o fosse, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o recurso adesivo não fica limitado à matéria tratada no recurso principal, podendo impugnar capítulo diverso da decisão, vejamos:

[...] 3.
Inexiste limitação de conteúdo de recurso interposto na forma adesiva, sendo a única subordinação entre o recurso principal e o adesivo de caráter formal. Admitido o principal, havendo sucumbência de ambas as partes mesmo que em matérias e proporções distintas, autoriza-se a interposição de apelação na forma adesiva.
[...] (REsp n. 2.111.554/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Dito isso,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Consoante consta no relatório, em seu recurso (id. 17435577), o apelante BANCO BMG S/A alega ser ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, pois, apesar de constar no extrato do INSS, possui uma parceria com o Banco Cetelem S/A, o qual operacionaliza todas as ações relacionadas ao cartão de crédito.

A preliminar deve ser afastada.

O extrato bancário do INSS juntado aos autos no id. 17435541 demonstra inequivocamente que a averbação da Reserva de Margem Consignável (RMC) consta em favor da instituição "318 - BANCO BMG S.A." sob o contrato nº 134331.

Assim, seja pela aplicação da teoria da aparência, seja pelo princípio da solidariedade na cadeia de fornecimento pelo fato do serviço (CDC, art. 7º, parágrafo único, art. 12,
caput
e art. 25, § 1º), o Banco BMG, ora apelante, responde perante o consumidor pelos descontos efetuados em seu nome, de forma que eventuais ajustes operacionais ou cessões de carteira entre instituições financeiras não são oponíveis ao consumidor.

Ademais, em se tratando de relação de consumo, é vedada a denunciação da lide (art. 88 do CDC) e incabível o chamamento ao processo por não configuradas as hipóteses do art. 130 do Código de Processo Civil, sendo certo que o Banco BMG figura como o agente arrecadador direto na folha do beneficiário, devendo ser rechaçado o argumento em questão.

Desse modo,
afasto
o argumento.

É como voto.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

Sustenta a instituição financeira apelante que a pretensão do autor de reaver os valores está prescrita, uma vez que o contrato teve início em 2005, ao passo que a distribuição da demanda ocorreu apenas em 17/11/2023, incidindo sobre a hipótese o prazo de prescrição quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência pátria, em especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que, nas relações contratuais de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional se inicia na data de vencimento da última parcela.

No caso em tela, a pretensão autoral fundamenta-se em descontos indevidos decorrentes de suposta ausência de contratação, circunstância que caracteriza defeito na prestação do serviço (fato do serviço), impondo-se, portanto, a aplicação do prazo quinquenal estatuído no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

[...] 1. "O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" (AgInt no RESP 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018). [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.003.540; Proc. 2021/0330269-5; SP; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 30/09/2022)

[...] 2. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso (mútuo imobiliário), é o dia do vencimento da última parcela. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.952.422; Proc. 2021/0220802-4; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 19/09/2022)

[...] 1. "O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" (AgInt no RESP 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018). [...] (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.764.476; Proc. 2020/0247702-6; MT; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 08/11/2021)

Em atenção a esse entendimento, o termo inicial é a data do último desconto indevido e, na hipótese dos autos, os descontos nem sequer haviam sido cessados quando do ajuizamento da demanda, não tendo transcorrido, portanto, o prazo prescricional.

Sobre a questão, o posicionamento desta Corte:
[...] A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada . [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004931-26 .2023.8.08.0011, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Rejeito
, portanto, a prejudicial de mérito em exame.

É como voto.

Enfrentadas as questões prévias, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

No recurso principal, a instituição financeira recorrente salienta que não há falar em indenização por danos materiais, porquanto não foram devidamente comprovados.

Aduz que a situação deve ser interpretada como mero aborrecimento, sem ensejar a indenização por danos morais e, caso não seja este o entendimento, o quantum indenizatório deve ser reduzido em observância à proporcionalidade e à razoabilidade.

Defende a necessidade de redução da multa cominatória (astreintes) por desproporcionalidade.

Aponta que os juros moratórios relativos aos danos morais e materiais estão equivocados, devendo incidir, respectivamente, a partir do arbitramento e da citação.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões no id. 17435581 pelo desprovimento do recurso.

Em seguida, o autor apresentou recurso adesivo no id. 17435582, apontando, basicamente, que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado em razão da abusividade praticada.

Argumenta, ainda, que a restituição dos valores descontados não deve ocorrer de forma simples, mas em dobro.

Pleiteia, assim, pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que a sentença seja reformada apenas quanto à majoração do quantum indenizatório e a condenação à restituição em dobro dos valores descontados.

O apelado adesivo, em sua contraminuta do id. 17435582, afirma que os argumentos expostos devem ser rechaçados.

Muito bem.

O cerne da questão reside na validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável e, segundo consta na exordial, o autor, pessoa idosa e beneficiária do INSS, nega veementemente a contratação, o recebimento do cartão ou a realização de saques, amoldando-se o caso ao tema n. 1.061 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Segundo o precedente vinculante acima citado, de observância obrigatória por juízes e tribunais (CPC, art. 927, III),
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

Nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, incumbindo à Instituição Financeira apelante o ônus de provar a autenticidade do contrato, da assinatura, eventual desbloqueio do cartão, de sua entrega ou de saques realizados, conforme determina o art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

Ocorre que, conforme bem pontuado na sentença, o Banco não apresentou o contrato apontado, tampouco qualquer documento que comprovasse a anuência do consumidor, limitando-se a apresentar teses genéricas sobre a regularidade da contratação.

A ausência de prova da contratação, somada aos descontos contínuos desde 2005 sem a contrapartida do uso efetivo do cartão como meio de pagamento, evidencia a prática abusiva de venda casada ou simulação de contrato, violando o dever de informação, a boa-fé objetiva e aplicando-se aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, consubstanciada na responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno.

Assim, agiu acertadamente o juízo
a quo
ao declarar inexistente a relação jurídica, com o cancelamento dos respectivos descontos no benefício previdenciário, devendo, ainda, ser restituídos os valores descontados.

Em relação à modalidade de devolução, deve ser parcialmente provido o recurso do
apelante adesivo
, para que os valores descontados em razão da contratação do cartão de crédito sejam restituídos em dobro a partir de março de 2021, na medida que vislumbro a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva, na forma do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542. Em relação aos descontos efetivados anteriormente a tal período, não entendo como evidenciada a má-fé, motivo pelo qual a repetição deve ser de forma simples.

Sobre a indenização por danos morais objeto de devolução a esta Corte tanto pelo apelante no recurso principal e quanto pelo apelante adesivo, entendo que deve ser mantida a conclusão do juízo
a quo
, uma vez que é nítida a abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem qualquer prova da anuência pelo autor.

No que se refere ao
quantum indenizatório
, saliento que deve o julgador considerar a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, bem assim o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, o C. STJ: "[...] o valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva." (STJ - 2ª t. AGRG no AG 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.04.2010, dje 27.04.2010).

Sabe-se que o valor indenizatório deve ser fixado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes por parte da instituição financeira, porém, com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado por parte do autor, sopesando-se, ainda, a extensão e a repercussão do dano.

Portanto, à luz dos referidos parâmetros, o valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado, além de se mostrar suficiente e adequado à reparação pretendida, também está em harmonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Acerca da multa em caso de descumprimento por descumprimento da obrigação de fazer, vê-se que o juízo de origem arbitrou em R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido.

É cediço que a astreinte possui um caráter coercitivo e se destina a garantir o cumprimento da tutela jurisdicional concedida, na forma dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil e do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor.

Ante a previsão contida no inciso IV do artigo 139 do Diploma Processual, o magistrado tem o poder-dever de se utilizar de todas as medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, de forma que a astreinte fixada está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador para efetivar a medida determinada, tendo sido arbitrada em consonância com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, com razão a instituição financeira em relação aos consectários relativos aos danos materiais e morais, acrescentando-se, ainda, que deve ser aplicada a taxa SELIC aos processos em curso, conforme a nova redação dada pela Lei n.º 14.905/2024, além do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.368).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
BANCO BMG S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e alterar os consectários a fim de incidir, sobre os valores pagos,
juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) - ou seja, a data em que o valor foi desembolsado pelo requerente, correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação pela Lei n.º 14.905/2024); bem como, em relação aos danos morais, a correção monetária pelo IPCA e os juros devem incidir de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma dos art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei n.º 14.905/2024), tendo como termo inicial este arbitramento.

Ademais,
CONHEÇO
do recurso de
MANUEL DE SÁ PALHARES MALAFAIA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença no tocante à restituição dos valores pagos indevidamente, modulando os efeitos, com a devolução de forma simples anteriormente a março de 2021 e em dobro após março de 2021, na forma do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso de
BANCO BMG S/A
e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e alterar os consectários a fim de incidir, sobre os valores pagos, juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) - ou seja, a data em que o valor foi desembolsado pelo requerente, correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação pela Lei n.º 14.905/2024); bem como, em relação aos danos morais, a correção monetária pelo IPCA e os juros devem incidir de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma dos art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei n.º 14.905/2024), tendo como termo inicial este arbitramento. Ademais,
CONHECER
do recurso de
MANUEL DE SÁ PALHARES MALAFAIA
e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença no tocante à restituição dos valores pagos indevidamente, modulando os efeitos, com a devolução de forma simples anteriormente a março de 2021 e em dobro após março de 2021, na forma do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542.